Tribunal: STF
Processo: ARE 1412671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO AUSENTE. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO. BARRAGEM DE IRRIGAÇÃO E PERENIZAÇÃO PARA AGRICULTURA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO AO LICENCIAMENTO EXISTENTE. PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA. 



    1. A análise do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir, de maneira que ele só estará presente quando se vislumbrar utilidade e necessidade. Assim, evidenciado que, sob o prisma prático, em tese, o julgamento do recurso pode trazer situação mais vantajosa em relação à decisão impugnada, tem-se por presente o interesse recursal.



    2. Se o réu manifesta expressa discordância quanto à alegação do autor de que houve perda de objeto, ele tem interesse em recorrer da sentença terminativa a fim de obter um pronunciamento de mérito desfavorável ao autor de modo a impedir que este reabra a discussão da matéria após eventual formação da coisa julgada material.



    3. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial. O indeferimento de prova desnecessária não configura o vício mencionado.



    4. O ato decisório sem fundamentação e o concisamente fundamentado não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não.



    5. O fato de juiz interpretar as provas produzidas de forma diversa do entendimento da parte não induz à nulidade da sentença por ausência de fundamentação.



    6. Não há que se falar em perda de objeto da demanda em virtude da entrega de autorização que não contempla o pedido formulado pelo autor.



    7. A licença é um ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração Pública confere ao particular a faculdade de exercer determinada atividade quando atendidos os requisitos legais.



    8. Assim, por se tratar de ato vinculado, uma vez comprovado, por pericia judicial, que o empreendimento atende a todas as condicionantes impostas pela legislação de regência, torna-se imperativa a concessão licenças para a instalação de barragem de irrigação e perenização para a agricultura.



    9. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, prosseguindo no julgamento, acolher a pretensão inicial, rejeitada uma questão de ordem e duas preliminares”. (eDOC 26, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário (eDOC 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º e 225, § 1º ,IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que compete ao SISNAMA a concessão de licença ambiental por se tratar de típico ato administrativo discricionário. Ademais, sustenta que “é vedado ao Poder Judiciário apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe ao Judiciário examiná-los, tão somente, sob o prisma da legalidade”. (eDOC 31, p. 9) 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos e legislação local (Lei 20.922/2013 do Estado de Minas Gerais), consignou que, no caso, restou comprovado o cumprimentos dos requisitos legais para obtenção da licença ambiental para instalação de barragem de irrigação e perenização para agricultura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No que diz respeito ao direito, a licença é um ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração Pública confere ao particular a faculdade de exercer determinada atividade quando atendidos os requisitos legais, consoante ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro, em Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 688: 



    (...)



    O art. 12 da Lei estadual n1 20.922, de 2013, que dispõe acerca das políticas florestal e de proteção á biodiversidade no Estado prevê a possibilidade de intervenção em área de preservação permanente nos seguintes casos: 



    Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo árgão ambiental competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio. 



    O empreendimento em questão foi submetido á perícia judicial a fim de aquilatar o seu impacto ambiental. O expert concluiu que as medidas de controle e proteção, mitigadoras e compensatórias, apresentadas pelo apelado são capazes de afastar qualquer prejuízo ao meio ambiente. E ainda acrescentou: 



    (...)



    A conclusão da pericia judicial foi corroborada pelo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA (ff. 2811341) confeccionado por uma equipe interdisciplinar composta por Engenheiros Ambientais, Técnico de Segurança do Trabalho, Geólogo, Agrônomo, Biólogas, Engenheiro Florestal, Arqueólogo, Geógrafas e Técnico em Topografia, que fizeram as seguintes considerações (f. 340): 



    (...)



    Ora, a prova técnica produzida deixa muito claro que o empreendimento descrito na petição inicial trará impactos ambientais baixos enquadrando-se perfeitamente nas exceções do art. 12 da Lei estadual n°20.922, de 2013. 



    Portanto, uma vez atendidas todas as condicionantes impostas pela legislação de regência, por se tratar de ato administrativo vinculado, torna-se imperativa a concessão licenças para a instalação de barragem de irrigação e perenização para a agricultura pretendidas pelo apelado. Em outras palavras: a pretensão inicial deve ser acolhida. (eDOC 26, p. 17-20 - grifei) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito local de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, para divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REQUISITOS. LEIS Nº 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A imprescindibilidade de fundamentação da decisão judicial – art. 93, IX, da Lei Maior – não se confunde com a imposição, ao órgão julgador, do dever de discorrer verticalmente sobre todos os argumentos esgrimidos pela parte, quando explicitadas as razões hábeis e suficientes a conduzir o entendimento esposado. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE-AgR-ED-Segundos 1.256.969, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano  ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE-AgR 1.253.505, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2020)



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade de atos administrativo pelo Poder Judiciário. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 1.131.571, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE-AgR-Segundo, 1.178.365, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente